Tribunal: TJBA
Processo: 0087159-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087159-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO AMBROSI CALDAS FILHO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA, ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, RENATO BASTOS BRITO, DANIEL CARVALHO BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECEBIMENTO DO AR. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 240 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS EM CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à análise da validade da sentença extintiva, questionando-se a efetividade da intimação pessoal do autor e a necessidade de requerimento do réu para extinção.

III. Razões de decidir

1.Comprovada nos autos a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, mediante AR devidamente assinado e juntado no ID. 85736735, configurando-se o abandono processual diante da subsequente inércia.

2.Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, sendo dever da parte manter seu endereço atualizado, conforme art. 77, V, do mesmo diploma.

3.Inércia igualmente verificada quanto ao patrono do autor, regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico, reforçando a caracterização do abandono processual.

4.Relativização da Súmula 240 do STJ em hipóteses de abandono manifesto, como no caso em análise, em que o processo tramitou por mais de 17 anos. Ademais, a manifestação dos réus em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, supre a exigência de requerimento nos termos da súmula.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

V. Citações Dispositivos relevantes citados: Art. 77, V, 274, parágrafo único, 485, III, §1º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 03508744420138050001; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2122745-71.2024.8.13.0000; STJ - AgInt no AREsp: 2203302 RS 2022/0280131-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0087159-22.2007.8.05.0001,
tendo como Apelante
PAULO AMBROSI CALDAS FILHO
e Apelados
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA e JOSCELIN RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA